Tribunal: TJDFT
Processo: 0728005-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728005-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUZA MARIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme parecer de representante do Ministério Público de ID 52368801, o DISTRITO FEDERAL, em atenção ao despacho de ID 51255885, compareceu aos autos (ID 51846661) e comprovou que a paciente, ora agravante, deixou o sistema de saúde distrital e foi removida para Goiânia, onde foi internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira - HUGOL (IDs 51846661 e 51846663). Embora intimada, a recorrente quedou-se inerte, consoante a certidão de ID 52315974. A Procuradoria de Justiça manifesta-se pela perda superveniente do interesse recursal e consequente desaparecimento do objeto do presente agravo (ID 52368801). Ante a comprovação de que a recorrente teve sua pretensão atendida, com internação em outro Estado da Federação, não necessitando de atendimento médico intensivo na rede pública de saúde do Distrito Federal, revela-se prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Por tais fundamentos, com apoio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a secretaria o disposto na Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador